Tribunal: TJMT
Processo: 0000999-74.2013.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000999-74.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANK PEREIRA FERNANDES - CPF: 073.634.501-96 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO NEVES - CPF: 058.446.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ZAFONATO - CPF: 603.459.349-20 (VÍTIMA), DARLEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.379.692-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E NA PARTE CONHECIDA DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PRESCRITA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso formal.

2. Fatos relevantes:
(i)
transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória;
(ii)
recorrente flagrado transportando a
res furtiva
em seu veículo, logo após o evento delitivo;
(iii)
sentença condenatória, na primeira fase do cálculo dosimétrico, incorre em
bis in idem
.

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação;
(ii)
analisar se o fato de o apelante ter praticado o delito em concurso de agentes pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase;
(iii)
verificar se houve o transcurso de tempo necessário à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Forçoso o reconhecimento da prescrição retroativa para o delito de corrupção de menores, pois a pena de 1 (um) ano prescreve em 4 (quatro) anos, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

6. As provas dos autos, caracterizadas pela delação extrajudicial do codenunciado e depoimento judicial do Policial Militar que atendeu a ocorrência, demonstram a participação do recorrente no delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo ao se considerar que o apelante foi flagrado com a posse injustificada da
res furtiva.

7. Incorre em
bis in idem
a sentença que utiliza o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes para exasperar a pena na primeira fase, porquanto esta circunstância já enseja a qualificadora do inciso IV do §4º do artigo 155 do Código Penal, de modo que a pena imposta deve ser, de ofício, reduzida ao mínimo legal de 2 (dois) anos.

8. Tendo em vista ausência de interposição de recurso pelo órgão acusatório, a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos para o crime de furto qualificado prescreve em 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo conhecido e desprovido, bem como declarada extinta a punibilidade do delito de corrupção de menores. De ofício, reduzida a pena do crime de furto qualificado e, na ausência de recurso do órgão acusatório, extinta a punibilidade pela prescrição.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos
155, §§ 2º e 4º, IV, 70, 110, §1º, 109, V, 107, IV; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B,
caput;
Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 816.590/RJ
; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e
ApCrim n. 1000139-51.2020.8.11.0098
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Frank Pereira Fernandes
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal n. 0000999-74.2013.8.11.0111, que o condenou pela prática dos crimes

de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena total de
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial aberto (id.
233580659 – Pág. 2/6
).

Nas
razões recursais,
o apelante postula a absolvição de ambos os crimes, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id.
233580668
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
233580670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
declaração

da
extinção da punibilidade
do delito de corrupção de menores, devido à prescrição. Ainda, opinou pelo
desprovimento
do apelo, para manter a condenação do crime de furto e, como providência de ofício, aplicar o privilégio previsto no §2º do artigo 155 do Código Penal (id. 241709176).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Frank Pereira Fernandes
e o então corréu Gilberto Neves foram denunciados pela prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e (artigo 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] FATO 01:

Consta do incluso autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de junho de 2013, por volta das 00h:40min., na Suprema Esquadrias, Setor Industrial, em Matupá/MT, os denunciados GILBERTO NEVES e FRANK FERREIRA FERNANDES em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com os inimputáveis Rafael Vieira, Darlei Peneira da Silva e Joel de Souza, subtraíram, para si, coisas alheias móveis', consistente em 02 (duas) portas novas, de madeira, da empresa Suprema Esquadrias (propriedade do Sr. Fernando Zafonato), conforme auto de apreensão acostado à. f. 20.

Restou apurado que na data acima mencionada, em rondas pela Rua 03 (três), do bairro União, a Policia Militar ao fazer abordagem a um veículo Pampa, verificou que, na caçamba do automóvel, haviam duas (02) portas novas (f. 20), sendo avaliadas em R$120,00 (cento e vinte reais) cada objeto, conforme auto de avaliação acostado à f. 22.

Ao indagar o condutor do referido veículo, o denunciado FRANK respondeu que estava fazendo um frete para o denunciado GILBERTO, o qual o acompanhava. Este, ao ser indagado, relatou que as portas eram de material de segunda linha e, por isso, havia comprado do gerente da fábrica de portas Suprema por um preço baixo, e que havia pedido ao denunciado FRANK que lhe fizesse o frete.

Ao ser informado que as portas seriam encaminhadas a Delegacia de Polícia Local, o ora denunciado GILBERTO relatou que, na verdade, havia praticado um furto na empresa Suprema Esquadrias, da qual é funcionário há um ano e dois meses, aproveitando-se do fato de conhecer bem a empresa/vítima, sendo de conhecimento do mesmo que fica apenas um vigia à noite.

Consta dos autos que o segundo denunciado GILBERTO, no dia cinco de junho de 2013 (05.06.2013), encontrou o denunciado FRANK, o qual disse estar precisando de duas (02) portas, propondo ao denunciado GILBERTO que furtasse as portas, que ele pagaria R$80,00 (oitenta reais) por cada porta.

Assim, o denunciado GILBERTO, juntamente com os inimputáveis Darlei, Joel e Rafael, planejaram entrar na empresa Suprema Esquadrias e furtarem as portas. Os ora denunciados combinaram que quando o denunciado GILBERTO conseguisse pegar as portas, ligaria para o denunciado FRANK, o qual iria buscá-las, na beira da BR-163.

Desta forma, o denunciado GILBERTO, juntamente com o inimputável Rafael, entraram na empresa Suprema Esquadrias, pelo portão da frente, entre às 23h30min e 24h00min, pegaram as portas, e saíram sem que ninguém percebesse. Em seguida, carregaram as portas até a estrada próxima ao secador, onde o inimputável Darlei e Joel estavam esperando. Naquele local, o denunciado GILBERTO, ligou para o denunciado FRANK, o qual foi buscar as portas com seu veículo Pampa. Logo após, todos vieram para a cidade no referido veículo.

FATO 02:

Depreende-se dos autos que, no dia 06 de junho de 2013, por volta das 00h:40min, na Suprema Esquadrias, Setor Industrial, em Matupá/MT, o denunciado GILBERTO NEVES corrompeu os adolescentes Rafael Vieira, Darlei Ferreira da Silva e Joel de Souza a praticarem infração penal.

Referida infração penal, consistente do ato ilícito descrito no Fato 01 acima, no qual consta que o denunciado GILBERTO, juntamente com os inimputáveis Darlei, Joel e Rafael, planejaram entrar na empresa Suprema Esquadrias e furtarem as portas. Sendo que, o denunciado GILBERTO, juntamente com o inimputável Rafael, entraram na empresa Suprema Esquadrias, pelo portão da frente, entre às 23h30min e 24h00min pegaram as portas, e saíram sem que ninguém percebesse.

Em seguida, carregaram as portas até a estrada próxima ao secador, onde o inimputável Darlei e Joel estavam esperando. Naquele local, o denunciado GILBERTO, ligou para o denunciado FRANK, o qual foi buscar as portas com seu veículo Pampa. Logo após, todos vieram para a cidade no mesmo veiculo. Ao entrar na cidade, a policia militar se aproximou, e os 03 (três) inimpuiáveis (Rafael Vieira, Darlei Ferreira da Silva e Joel de Souza) que estavam na caçamba do veiculo pularam e saíram correndo. [...]”
(id. 233580659 – Pág. 21/25).

Em virtude da não localização do codenunciado Gilberto Neves para citação, houve a cisão do procedimento em relação a ele e, após a instrução, o apelante
Frank Pereira Fernandes
foi condenado pela prática dos crimes imputados na denúncia.

Irresignado, o recorrente sustenta que não foram produzidas provas suficientes para condenação e, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requer sua absolvição dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, diante do transcurso do prazo prescricional, bem como pela aplicação da minorante prevista no §2º do artigo 155, de forma a reduzir a pena imposta na sentença.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal de absolvição, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
14 de agosto de 2013
e a sentença condenatória foi proferida em
27 de novembro de 2020
(id. 233580659 – Pág. 2/6 e id. 233580660 – Pág. 43).

Pela prática do delito previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, a pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser verificado pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a pena igual a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois) anos,
prescreve em 4 (quatro) anos
.

Por conseguinte, alcançado o prazo prescricional de 4 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto definida na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

Diante disso, declaro
extinta a punibilidade
do apelante pela prática do crime previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, com fulcro no artigo 107, IV
c/c
os artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Superada a questão prejudicial, passa-se à analise do mérito do recurso.

Em que pese a alegação de insuficiência de provas, a detida análise dos autos e
do conjunto probatório demonstra que o apelo não comporta provimento.

A materialidade do crime furto qualificado pelo concurso de pessoas se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 233580659 – Pág. 30), do boletim de ocorrência (id. 233580659 – Pág. 48), do auto de apreensão (id. 233580659 – Pág. 49) e do auto de avaliação (id. 233580659 – Pág. 51).

A autoria, por sua vez, ressai da prova oral produzida em juízo, que confirmou os elementos de informação colhidos na fase investigativa.

Em inquérito, a vítima
Fernando Zafonato
relatou que soube do furto de sua empresa pelos policiais militares, que informaram que o então corréu Gilberto, seu funcionário há mais de um ano, havia confessado o crime e que o apelante estaria envolvido no transporte das portas furtadas (id. 233580660 – Pág. 21).

Administrativamente, o codenunciado
Gilberto Neves
confessou ter planejado o furto das portas da empresa onde trabalhava com a ajuda do apelante. Quanto à dinâmica dos fatos, esclareceu que, em conjunto de outros inimputáveis, invadiram a fábrica à noite e subtraíram as portas. Salientou que, após o furto, ligou para o apelante, que foi buscar as portas e as transportou em seu veículo (id. 233580659 – Pág. 41).

Perante a autoridade policial, o inimputável
Rafael Veira
, que teria participado da empreitada delitiva, declarou que Gilberto o chamou para buscar tábuas na fábrica Suprema Esquadrias, acreditando que ele tinha autorização para tanto. Pontuou que, pouco tempo após, percebeu que se tratava de um furto, mas ajudou a carregar as portas no veículo que era conduzido pelo apelante. Por fim, afirmou que estava no automóvel junto dos outros envolvidos, e que, ao perceber a aproximação da polícia, ele e os demais inimputáveis pularam da caçamba do veículo para fugir (id. 233580659 – Pág. 55).

Na fase extrajudicial, o Policial Militar
Rudivan Almeida de Sousa
narrou que, durante rondas, abordou um veículo com duas portas novas na caçamba. Afirmou que o apelante era quem conduzia o automóvel, o qual teria alegado inicialmente que estava fazendo um frete para Gilberto, mas logo admitiu que as portas haviam sido furtadas da empresa Suprema Esquadrias, onde seu comparsa trabalhava (id. 233580659 – Pág. 33).

Sob o crivo do contraditório, o depoente confirmou o recorrente conduzia o veículo que estava carregado com as portas objeto do furto ocorrido na fábrica da vítima Fernando Zafonato, destacando que o apelante não apresentou documentos ou explicação clara sobre a origem das portas (id.
233580659 – Pág. 2/6).

O recorrente, em contrapartida, negou a participação no furto. Em inquérito, assentou que foi contratado apenas para fazer um frete e que havia buscado as portas a certa distância da fábrica. Ressaltou que aceitou o serviço sem saber que se tratava de objetos furtados (id. 233580659 – Pág. 35).

Em Juízo, o apelante narrou os fatos no mesmo sentido, mas admitiu ter achado estranho o fato de as portas já estarem à beira da estrada quando chegou para buscá-las. Disse que não conhecia as outras pessoas que estavam no local e que, ao perceber que eles fugiram ao avistarem a polícia, desconfiou da situação, reiterando, porém, que apenas havia sido contratado para realizar o frete (id.
233580659 – Pág. 2/6).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que a delação extrajudicial feita pelo coautor
Gilberto Neves
, além de ser compatível com os demais indícios constantes do caderno investigativo, é corroborada pelo depoimento judicial fornecido pelo Policial Militar
Rudivan Almeida de Sousa, o qual
participou da apreensão da
res furtiva
em posse do apelante.

Lado outro, a versão fática encadeada pelo recorrente, no sentido de que apenas havia sido contratado para fazer o frete das portas, embora harmônica com suas assertivas deduzidas em inquérito, encontra-se divorciada dos demais elementos de convicção angariados aos autos, revelando-se como uma mera tentativa de se eximir da responsabilização criminal.

Neste trilhar, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelo agente policial, de modo que aplica-se ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, consoante já definido pela Corte Superior, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública possuem elevado valor probatório, uma vez que seus atos são presumidamente revestidos de fé pública e, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório, especialmente quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

A propósito, há se de mencionar que inexiste nos autos qualquer indício de que o Policial Militar agiu de forma a prejudicar o apelante, razão pela qual não é possível retirar a credibilidade de suas assertivas.

Além disso, tratando-se de delito patrimonial, a posse injustificada da
res furtiva
assume especial relevância probatória, cabendo à defesa do acusado apresentar uma justificativa coerente, acompanhada de subsídios mínimos capazes de corroborar sua alegação.

No entanto, na hipótese dos autos, esses elementos não foram apresentados, já que a única explicação reside no interrogatório do apelante que, como já dito, não é amparada por nenhuma outra informação existente nos autos.

A rigor, a jurisprudência deste Tribunal estabelece:

“[...] Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1000139-51.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Dessa forma,
não procede a alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para condenação, haja vista que as provas dos autos, além de comprovar a materialidade delitiva, são firmes e coesas em demonstrar a autoria do apelante.

Ao passar à dosimetria da pena, antes de analisar a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à aplicação do privilégio previsto no §2º do artigo 155 do Código Penal, verifica-se ilegalidade que comporta reparo de ofício nesta instância revisora.

Isso porque, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
empregou motivação inidônea para valorar negativamente a circunstância do crime, fundamentando que
“não lhe favorecem, pois o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e em conluio previamente ajustado”
(id. 233580659 - Pág. 5).

Evidentemente, considerar o fato de o furto ter sido praticado em concurso de pessoas representa uma dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
), porquanto esta situação já acarreta em prejuízo ao apelante, à medida que configura a qualificadora do inciso IV do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Portanto, deve ser afastada a vetorial desfavorável das circunstâncias do crime e, por ser a única valorada negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena, de rigor a redução da reprimenda ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, que torna-se definitiva à míngua de circunstâncias agravantes e causas especiais de aumento

Como consequência disso, em caso de ausência de recurso do órgão acusatório, a pena imposta nesta oportunidade para o delito de furto qualificado, computada em 2 (dois) anos, encontra-se prescrita, haja vista o transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (
14/08/2013) e a prolação da sentença condenatória (27/11/2020).

Por corolário, com a extinção da punibilidade do crime de furto qualificado pelo advento da prescrição, fica prejudicada a análise da aplicação do privilégio do §2º do artigo 155 do Código Penal.

Ante o exposto, declaro
extinta a punibilidade
do apelante pela prática do crime previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, e, na parte conhecida,
desprovejo

o recurso interposto pelo acusado
Frank Pereira Fernandes
e,
de ofício
,
afasto a vetorial desfavorável das circunstâncias do crime e, por conseguinte, readéquo a reprimenda do crime previsto no
artigo 155, §4º, IV, do Código Penal
ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, a qual declaro
prescrita
com base nos artigos 107, IV
c/c
109, V e 110, §1º, todos do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024